Tribunal: CARF
Processo: 13560.000006/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. INSTRUÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Considera­se não impugnada a matéria que deixou de ser contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem­se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia judicial quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e desde que comprovado o efetivo pagamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13560.000006/2009-20
ACÓRDÃO
2002-009.319 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ERNESTO QUINTANA RUGAMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. INSTRUÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a matéria que deixou de ser contestada pelo
contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia judicial quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, e desde que comprovado o efetivo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a glosa relativa às despesas com a pensão
alimentícia judicial tendo como beneficiária a Sra. Regina Maria Matos Quintana.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.319 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000006/2009-20
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 24/11/2008, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2006, Ano Calendário
2005, tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 14.322,55, multa de
oficio de R$ 10.741,91, juros de mora de R$ 4.437,12 (calculados até 28/11/2008),
totalizando o crédito tributário de R$ 29.501,58.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as
seguintes infrações à legislação tributária, todas em decorrência do não
atendimento à intimação fiscal:
Dedução indevida de dependentes: glosa de R$ 7.020,00; Dedução indevida de
despesas médicas: glosa de R$ 3.041,44; Dedução indevida de pensão alimentícia
judicial: glosa de R$ 39.683,56;
Dedução indevida de despesas com instrução: glosa de R$ 6.026,18;
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: no valor de R$
613,89, por falta de comprovação; Omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas: no montante de R$ 28.707,16 (IRRF s/ omissão de R$ 1.106,84),
conforme Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras.
Impugnação Na impugnação apresentada tempestivamente (fls. 2), acompanhada
dos documentos de fls. 14/24, o contribuinte alega, em síntese, que:
- as despesas médicas estão comprovadas no informe de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora; - as despesas a título de pensão alimentícia foram
descontadas de seus vencimentos mensalmente, conforme consta no aviso de
crédito de janeiro a dezembro/2005, no valor total de R$ 12.163,56 à beneficiária
Maria Del Carmo Rugama, e a pensão à beneficiária Regina Maria Matos Quitana
foi paga conforme recibos de depósitos efetuados no Banco do Brasil.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.319 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000006/2009-20
3
Finaliza requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Revisão de ofício O lançamento foi submetido aos procedimentos de revisão de
ofício estabelecidos pelo artigo 6o- A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009,
com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Por meio do Termo Circunstanciado de fls. 35/36 e do Despacho Decisório no 57,
de 2012 (fls. 37), a autoridade fiscal, após análise dos documentos apresentados
pelo impugnante, concluiu pela manutenção do lançamento.
O contribuinte foi cientificado do referido Despacho Decisório e, inconformado,
apresentou a manifestação de fls. 53, acompanhada dos documentos de fls.
59/64, alegando que todas as deduções foram utilizadas de acordo com a lei.

O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
INSTRUÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a matéria que deixou de ser contestada pelo
contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
judicial quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, e desde que comprovado o efetivo pagamento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
d) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.319 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000006/2009-20
4

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em relação à glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 6.026,18, glosa de
dependentes, no valor de R$ 7.020,00, omissão de rendimentos de R$ 28.707,16, e à
compensação indevida de IRRF de R$ 613,89, por não terem sido contestadas pelo contribuinte,
serão consideradas matérias não impugnadas, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário delas decorrente.
O litígio recai então sobre a dedução indevida de despesas médicas e com pensão
judicial.
Quanto à dedução de pensão alimentícia restou consignado na decisão recorrida:
O impugnante informou em sua defesa que as beneficiárias da pensão alimentícia
são Maria Del Carmo Rugama e Regina Maria Matos Quintana, e para comprovar
apresentou depósitos bancários (fls. 14/17), seus contracheques e o Informe de
Rendimentos (fls. 18/24).
A autoridade fiscal, após analisar mencionados documentos, esclareceu no Termo
Circunstanciado que não basta apresentação dos recibos bancários e nem a
comprovação do desconto da pensão no Informe de Rendimentos, se tais
documentos não vierem acompanhados das decisões judiciais ou acordos
homologados judicialmente determinando o pagamento da pensão alimentícia,
identificando os beneficiários e fixando os valores devidos, tal como já havia sido
exigido no Termo de Intimação Fiscal, motivo pelo qual manteve a glosa.
Após ciência do Termo Circunstanciado, o contribuinte apresentou o Ofício no
346/200, e cópia do processo no 214/97, no qual o Juízo de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Jequié – BA, determinou que a fonte pagadora descontasse
mensalmente dos vencimentos auferidos pelo contribuinte, a importância de 2,5
salários-mínimos, que deverá ser paga à beneficiária Eliane Fonseca Linhares,
representante legal de sua filha menor, Catarina Fonseca Linhares (fls. 49/63).
Ocorre que como podemos verificar na DIRPF/2006, constante dos sistemas
internos da Receita Federal, o contribuinte não declarou pagamento algum a
título de pensão à Sra Eliane Fonseca Linhares ou à filha Catarina Fonseca
Linhares, mas apenas às duas beneficiárias mencionadas na impugnação, Regina
Maria Matos Quintana e Maria Del Carmen Rugama de Quintana, para as quais
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.319 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000006/2009-20
5
não houve a apresentação da sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente, como destacou a autoridade fiscal. Glosa mantida.
Entretanto, junto à seu recurso o contribuinte apresentou a decisão judicial de fls.
93/94 que respalda o pagamento de pensão à Sra. Regina Maria Matos Quintana.
Tal documento pode ser na espécie conhecida com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, caso é de ser afastada a glosa relativa à pensão alimentícia judicial tendo
como beneficiária a Sra. Regina Maria Matos Quintana.
Quanto à dedução de despesas médicas, tendo em vista que o recorrente trouxe
em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto
parte da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Despesas médicas.
Para comprovar a dedução, o impugnante acosta o Informe de Rendimentos de
fls. 23, onde consta o desconto ao Plano de Saúde Planserv, no montante de R$
3.041,44.
A autoridade fiscal, após analisar o referido documento, constatou que o
contribuinte não comprovou quem são os beneficiários do referido plano de
saúde, apesar de ele ter sido devidamente intimado a apresentar os
comprovantes das despesas médicas com plano de saúde com valores
discriminados por beneficiário (fls. 32), motivo pelo qual manteve a glosa.
Somente com a manifestação de inconformidade de fls. 53, o contribuinte
apresentou a Declaração da Planserv de fls. 54, entretanto, referido documento
pertence a ano-calendário (2006) diverso ao do lançamento (2005).
Pesquisando-se os sistemas internos da Receita Federal, constatamos que o
contribuinte tem outra Notificação de Lançamento, referente ao Exercício 2007,
Ano-calendário 2006, processo no 13560.000016/2009-65, sendo que consta às
fls. 66 Declaração da Planserv, esta sim referente ao Exercício 2006, Ano-
calendário 2005, de que trata o presente lançamento, informando que o
contribuinte é titular do plano de saúde – Planserv, juntamente com dois filhos,
Fábio Matos Quintana e Marcelo Matos Quintana, e o cônjuge Regina Maria
Matos Quintana, e que foi descontado, no ano 2005, de sua folha de pagamento,
o montante de R$ 3.041,44, dos quais R$ 1.955,20 foram em nome do
contribuinte, e o restante aos dependentes do plano de saúde, conforme abaixo
reproduzido:
Como não houve a comprovação da relação de dependência dos filhos Fábio e
Marcelo, e a esposa Regina Maria Matos Quintana sequer foi informada como
dependente, será restabelecida apenas a despesa com o plano de saúde em nome
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.319 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000006/2009-20
6
do contribuinte, no montante de R$ 1.955,20, eis que somente pode haver a
dedução da base de cálculo do imposto de renda de despesas médicas próprias ou
de seus dependentes declarados.
Abaixo segue a legislação que trata do assunto - art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (g.n.).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial provimento para restabelecer a glosa relativa às despesas com a pensão
alimentícia judicial tendo como beneficiária a Sra. Regina Maria Matos Quintana.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 106
DF CARF MF
Original